Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-26.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA, DE LESÃO CORPORAL CULPOSA, DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO DELITO DE RESISTÊNCIA. INVIABILIDADE. DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de resistência, uma vez que a prova dos autos revela que o recorrente se opôs à execução de ato legal, causando lesões corporais no policial. In casu, os agentes de polícia compareceram à residência do recorrente para cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão, contudo ele resistiu à prisão, mediante o uso de violência.
2. O fato de o Magistrado a quo ter desclassificado o crime de lesão corporal para sua modalidade culposa não tem o condão de tornar atípica a resistência à prisão, exercida mediante violência perpetrada pelo recorrente. Além disso, os delitos são autônomos, haja vista que tutelam bens jurídicos diversos, valendo frisar, ainda, que o delito de resistência havia se consumado antes da lesão corporal ao agente de polícia, que ocorreu em outro ato posterior de insurgência à medida legal.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções dos artigos 329, caput (resistência), e 129, § 6o (lesão corporal culposa), ambos do Código Penal, do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida ou raspada), e do artigo 28, da Lei n° 11.343/06 (porte de droga para consumo pessoal), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), às penas de 04 (quatro) meses de detenção e 03 (três) anos de reclusão, ambas em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, além da medida de prestação de serviços à comunidades, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.